Tribunal: TJMT
Processo: 0016618-28.2011.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016618-28.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELL DENNIS LOPES DA SILVA - CPF: 021.440.631-84 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), GRAZIANO DO ESPIRITO SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Michell Dennis Lopes da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0016618-28.2011.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 675 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Preliminarmente, o
apelante

suscita a ilicitude dos elementos
de prova
obtidos a partir de buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas, segundo
ele
, à míngua de fundadas suspeitas. No mérito, pleiteia
a sua absolvição por insuficiência probatória
(Id. n.
123334998
).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
124444166
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n.
125518743
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço d
o recurso interposto.

Como relatado,
Michell Dennis Lopes da Silva
foi condenado à reprimenda de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 675 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o ora apelante suscita preliminar de ilicitude dos elementos
de prova
por decorrerem de buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas à míngua de fundadas suspeitas ou mandado judicial.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da peça acusatória:

“
No dia 03 de setembro de 2011, por volta das 23h30min, na rua 124 e rua 14, quadra 21, quitinete 02, bairro São Gonçalo, nesta urbe e comarca, os denunciados GRAZIANO ESPÍRITO SANTO e
MICHELL DENNIS LOPES DA SILVA
foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, em associação, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Desponta do caderno investigativo que policiais militares se encontravam em rondas pelo bairro São Gonçalo quando avistaram o veículo Golf, de cor azul, placa JPD-6249, em atitude suspeita, sendo então procedida a abordagem aos ocupantes dele, ora denunciados GRAZIANO (condutor) e
MICHELL
(passageiro), na rua 124, quadra 21, em frente a uma quitinete.

Feita a revista pessoal, os policiais encontraram 13 (treze) trouxinhas médias de cocaína que somaram 7,90g (sete gramas e noventa centigramas) e 02 (duas) trouxinhas pequenas de cocaína que apresentaram 0,71g (setenta e um centigramas), consoante o laudo de constatação (fls. 23/24), em poder de GRAZIANO, enquanto que com o denunciado
MICHELL
apreenderam uma bolsa feminina de cor verde, contendo 01 (uma) porção de maconha que pesou 785g (setecentos e oitenta e cinco gramas), conforme o referido laudo, e 23 (vinte e três) ampolas, sendo 05 (cinco) de hemitartarato de norepinefrina, 04 (quatro) de cloridrato de bupivacaína e 14 (catorze) de hemitartarato de epinefrina.

Em seguida, realizadas buscas na quitinete do denunciado
MICHELL
, apontada como boca de fumo pelos populares da região, os milicianos
(
sic
)
encontraram 01 (uma) balança de precisão
” (Id. n. 112111470, p. 2;
sic
).

Registre-se que o corréu Graziano Espírito Santo foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, mas não recorreu da sentença. Outrossim, tanto ele quanto o apelante
Michell Dennis
foram absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico.

Como se depreende da exordial, e consoante as declarações prestadas em delegacia e em juízo pelo
sargento Cristiano Franco de Miranda e pelo soldado Darijarbas de Lima Albuquerque
, a abordagem inicial
dos acusados
se deu em via pública, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, na medida em que os mencionados policiais
desconfiaram da conduta dos acusados
, que trafegavam em um veículo Volkswagen Golf em local ermo (Ids. n. 112111471, pp. 3-4, 6-7, e 112113494).

Muito se
diz
sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos que justificaram a abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério nisso. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País
diariamente
, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais – inclusive na condução de veículos – tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou,
em casos como o dos autos
, uma aceleração repentina
ou uma condução errática do veículo.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Outrossim, nota-se que a subsequente busca domiciliar na residência do apelante se deu, de acordo com os policiais, em continuidade à diligência inicial e tendo por base adicional
informações de vizinhos no sentido de que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas
, caracterizando flagrante delito de caráter permanente, hipótese autorizadora da referida diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da CR, daí por que se patenteia irrelevante a ausência de ordem judicial para tanto.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Tal pretensão também é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 112111471, pp. 19-21), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 112111471, p. 23), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 112111471, pp. 25-26, e 112111478, pp. 1-3) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Além disso, como visto, as declarações prestadas sob o crivo do contraditório pelos policiais militares Cristiano e Darijarbas corroboraram a narrativa da denúncia, não deixando margem para dúvida no tocante à autoria criminosa. O primeiro, em especial, mesmo tendo sido inquirido em juízo
mais de cinco anos
após o episódio delituoso em comento, recordou-se – após alguma insistência do promotor de justiça – de vários detalhes da abordagem dos acusados, notadamente o fato de os réus terem sido surpreendidos transportando, em um veículo Volkswagen Golf, de cor azul, dezenas de porções de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, bem como a circunstância de ter sido encontrada, na residência de um deles (
Michell Dennis
), uma balança de precisão, instrumento frequentemente utilizado no preparo de drogas para distribuição. Também enfatizou ter localizado diversas ampolas de medicamentos, certamente um fator de distinção do caso dos autos e que se coaduna com o quanto apurado na fase inquisitiva, logo após a ocorrência do crime.

É necessário destacar que as sutis divergências entre os relatos dos policiais, ao contrário do que sustenta a defesa, não chegam a comprometer a idoneidade de suas declarações, mormente porque a perda de
alguns
detalhes, após tantos anos, é natural e perfeitamente compreensível, principalmente porque, como afirmado na rejeição da preliminar, esses profissionais lidam com casos semelhantes rotineiramente.

Importa destacar que as declarações extrajudiciais de tais agentes, colhidas no calor dos fatos, foram, em linhas gerais, ratificadas na seara judicial. E dessas declarações é possível extrair que o apelante, em particular, tinha consigo uma bolsa em cujo interior foi localizado um tablete de quase 800g (oitocentos gramas) de maconha, além de sua residência ter sido apontada, segundo os policiais, como uma “
boca de fumo
”, local onde foi encontrada uma balança de precisão, como mencionado.

Por sua vez, as simplórias e inverossímeis versões apresentadas pelos acusados – um (o apelante) negando veementemente a autoria do crime, o outro (o corréu Graziano) assumindo a propriedade das drogas e isentando o comparsa de qualquer responsabilidade – não se mostram aptas a infirmar o valor probatório dos firmes e coerentes relatos fornecidos pelos mencionados policiais.

Em situações dessa natureza, assim tem se pronunciado este Tribunal de Justiça:

“
É inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando o testemunho do policial civil e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, praticada em concurso de agentes pelos apelantes, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas
” (TJMT, Apelação n. 1003859-83.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.6.2022; data da publicação: 10.6.2022).

“
Não há falar em absolvição quando não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, e a negativa do réu estiver isolada do contexto fático-probatório dos autos.

O depoimento de policial é meio de prova idôneo e apto para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Apelação n. 0009724-37.2017.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 10.12.2019).

Nesse contexto, considerando que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, vários anos após o fato, confirmaram a narrativa acusatória, bem como os elementos indiciários obtidos no curso do inquérito, e considerando, por outro lado, a fragilidade da negativa de autoria sustentada pelo réu, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022